Tribunal: TCU
Processo: 045.015/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Zeny dos Santos Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 898/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se pedido de reexame interposto por Zeny dos Santos Oliveira (R002, peça 146), contra o Acórdão 3296/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra o Acórdão 3199/2022-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe provimento; Considerando que o recorrente ingressou com pedido de reexame, previsto no artigo 286 do Regimento Interno/TCU, sendo tal modalidade recursal somente cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal, diferentemente da situação fática deste processo, que trata de tomada de contas especial, para o qual são cabíveis as modalidades recursais previstas no artigo 32 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Considerando a não ocorrência da prescrição, diante da não extrapolação dos prazos previstos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Zeny dos Santos Oliveira, em razão da inadequação do recurso, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 045.015/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Zeny dos Santos Oliveira (XXX.491.390-XX). 1.2. Recorrente: Zeny dos Santos Oliveira (XXX.491.390-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Pedro Luvielmo Meneses (87580/OAB-RS), representando Zeny dos Santos Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.